Tribunal: TJDFT
Processo: 0721333-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721333-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA DE SOUZA CAMPOS RODRIGUES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Não Conhecimento do Recurso – Prazo para Recorrer – Restituição – Justa Causa – Deferimento. Publicada a Decisão de ID 72789132 que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, a advogada da parte agravante, ainda dentro do prazo para eventual recurso contra a Decisão, apresentou quadro de saúde que lhe exigiu o afastamento médico pelo prazo de 60 dias (ID 73842810). Vejamos o teor do art. 223 do Código de Processo Civil: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Verifico, assim, a existência de justa causa apta à restituição do prazo para eventual recurso contra a Decisão de ID 72789132. Destaco que, não havendo qualquer indício de inautenticidade do atestado médico apresentado, não cabe ao juiz adentrar no mérito se à única advogada da parte agravante poderia ter interposto o recurso, como argumenta a parte agravada. Assim, RESTITUO à parte agravante o prazo para se manifestar sobre a Decisão de ID 72789132. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator